Tribunal: TJMT
Processo: 1006705-09.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006705-09.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[AMANDA DE MIRANDA LUZ - CPF: 062.129.011-47 (ADVOGADO), ANTONIO ANACLETO ALVES DA SILVA - CPF: 293.285.511-53 (PACIENTE), PENITENCIARIA CENTRAL DO ESTADO (IMPETRADO), 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), AMANDA DE MIRANDA LUZ - CPF: 062.129.011-47 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

RELATOR

E M E N T A DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA POR DOENÇA GRAVE E SUPOSTO EXCESSO DE PRAZO NA ANÁLISE DO PEDIDO. PREJUDICIALIDADE PARCIAL E DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I.Caso em exame: Habeas Corpus impetrado em favor de paciente em cumprimento de pena, alegando constrangimento ilegal por excesso de prazo na apreciação de pedido de prisão domiciliar formulado ao juízo da execução. A defesa sustenta que o paciente sofre de graves comorbidades (diabetes, falência renal, úlceras), que a unidade prisional não oferece condições de tratamento e que houve negativa de acesso aos prontuários médicos.

II. Questão em discussão: Há três questões em discussão: (i) verificar se houve perda superveniente do objeto quanto à alegação de excesso de prazo; (ii) definir se estão preenchidos os requisitos para a concessão de prisão domiciliar humanitária sem documentação médica comprobatória pré-constituída; (iii) determinar se há ilegalidade na suposta falta de acesso aos documentos médicos, considerando as providências adotadas pelo magistrado de piso.

III. Razões de decidir:

1. A autoridade judiciária apontada como coatora proferiu decisão analisando o mérito do pedido de prisão domiciliar em data posterior à impetração, o que esvazia a alegação de morosidade ou excesso de prazo, tornando esse ponto prejudicado.

2. A concessão de prisão domiciliar humanitária (art. 117 da LEP e art. 318 do CPP) exige prova idônea da extrema debilidade do apenado e da impossibilidade absoluta de tratamento no estabelecimento prisional, requisitos não demonstrados de plano pela impetrante.

3. O Juízo da execução, embora tenha indeferido a domiciliar por falta de provas, agiu com diligência ao determinar, de ofício, a avaliação médica do reeducando no prazo de cinco dias e requisitar o prontuário ao hospital, garantindo o direito à saúde e suprindo a alegada dificuldade de acesso aos documentos pela defesa.

IV. Dispositivo e Tese: Pedido julgado parcialmente prejudicado e, na parte remanescente, ordem denegada. Tese de julgamento:

1.A superveniência de decisão judicial na origem analisando o pleito defensivo prejudica a alegação de excesso de prazo. 2. A ausência de prova pré-constituída sobre a impossibilidade de tratamento médico no cárcere impede a concessão de prisão domiciliar humanitária em sede de habeas corpus. 3. Não configura constrangimento ilegal a manutenção da custódia quando o magistrado determina diligências para aferir o real estado de saúde do apenado.

Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 5o, LXVIII; CPP, arts. 318, II e 659; LEP, arts. 14 e 117, II. Jurisprudência relevante citada: TJMT – N.U 1020671-10.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. em 18/09/2024; TJMT - N.U 1002529-84.2026.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. em 10/02/2026.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de ANTÔNIO ANACLETO ALVES DA SILVA, qualificado, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT), nos autos do Processo de Execução de Pena n. 0008893-56.2009.8.11.0042.

Narra a impetração, que o paciente tem 61 anos de idade, cumpre pena na Penitenciária Central do Estado (PCE), sendo portador de diabetes, úlcera gástrica, cálculos biliares e falência renal, necessitando de hemodiálise. Relata que o reeducando esteve internado no Hospital Municipal de Cuiabá (HMC), retornando, portanto, a unidade prisional em 12 de fevereiro de 2026, local em classifica como insalubre e desprovido da dieta adequada e

necessária à sua condição de saúde.

Sustenta, a impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo na apreciação do pedido de prisão domiciliar humanitária, protocolado na origem em 05 de fevereiro de 2026, alegando inércia estatal diante do risco de morte. Aduz, ainda, violação à Súmula Vinculante 14 do Supremo Tribunal Federal, sob o argumento de que a direção da unidade prisional e o HMC, respectivamente, negaram o acesso ao prontuário médico do paciente, mesmo mediante apresentação de procuração.

Pugnou, liminarmente, pela substituição da prisão por domiciliar humanitária ou, subsidiariamente, a determinação de entrega imediata dos prontuários médicos. No mérito, requer a confirmação da ordem. A inicial foi instruída com documentos (Id. 346852393 e anexos).

A liminar foi indeferida por este Relator, conforme decisão proferida no Id. 347277887, por não se vislumbrar,
inaudita altera pars
, a flagrante ilegalidade ou a prova inequívoca do direito alegado.

Solicitadas as informações pela autoridade coatora, estas foram prestadas e juntadas no Id. 349022395. O magistrado informou que o paciente cumpre pena total de 19 anos, 10 meses e 03 dias de reclusão. Esclareceu que, em 23 de fevereiro de 2026, foi prolatada decisão indeferindo o pedido de prisão domiciliar, sob o fundamento de inexistência de documento médico idôneo capaz de comprovar a alegada condição clínica ou a impossibilidade de tratamento intramuros. Contudo, na mesma oportunidade, o Juiz determinou a submissão do recuperando à avaliação médica na unidade prisional, bem como, expediu ofício ao Hospital Municipal de Cuiabá requisitando cópia integral do prontuário médico.

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Alexandre de Matos Guedes (Id. 352404864), manifestou-se pela prejudicialidade parcial do
writ
quanto ao excesso de prazo e pela denegação da ordem na parte remanescente, na ementa assim sintetizada:

"HABEAS CORPUS – PROCESSO EXECUTIVO DE PENA – IMPETRAÇÃO SUSTENTANDO EXCESSO DE PRAZO NA ANÁLISE DO PEDIDO FORMULADO AO JUÍZO SINGULAR DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA, ALEGAÇÃO DE DIFICULDADE DE ACESSO AO PRONTUÁRIO MÉDICO E, AINDA, PRETENDIDA A CONCESSÃO DA BENESSE REQUESTADA – LIMINAR INDEFERIDA – PERDA DO OBJETO QUANTO AO AVENTADO EXCESSO DE PRAZO, NA MEDIDA EM QUE, POSTERIORMENTE, O JUÍZO DA EXECUÇÃO ANALISOU O ALUDIDO PLEITO, REJEITANDO A PRETENSÃO DEFENSIVA – DE TODO MODO, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR NO CASO EM TESTILHA, PORQUANTO NÃO COMPROVADA PELA DEFESA TÉCNICA A OCORRÊNCIA DE QUADRO GRAVE DE SAÚDE NEM A IMPOSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO DE TRATAMENTO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL – QUANTO À ALEGADA DIFICULDADE DE ACESSO AOS LAUDOS MÉDICOS DO PACIENTE, NOVAMENTE SE VERIFICA A AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS, ESPECIALMENTE QUANTO À SUPOSTA NEGATIVA DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS EM FORNECER TAIS DOCUMENTOS – ADVOGADA QUE DISPÕE DE OUTROS INSTRUMENTOS LEGAIS PARA ALCANÇAR ESSE OBJETIVO, A EXEMPLO DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL HABEAS DATA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – PARECER PELA PREJUDICIALIDADE PARCIAL DO WRIT E DENEGAÇÃO QUANTO À PARTE REMANESCENTE."

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O presente
habeas corpus
tem por escopo a concessão de prisão domiciliar humanitária em favor de Antônio Anacleto Alves da Silva, fundamentada em grave estado de saúde e na alegada morosidade do Juízo da execução em apreciar o pedido, bem como na suposta obstrução de acesso aos documentos médicos do paciente.

Inicialmente, impõe-se analisar a questão referente ao alegado excesso de prazo para a apreciação do pleito defensivo na origem.

Cumpre destacar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionar seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (
fumus boni juris
) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (
periculum in mora
), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos
primus ictus oculi
.

Conforme se extrai das
informações prestadas
pela autoridade coatora (Id. 349022395), o pedido de prisão domiciliar formulado pela defesa em 05 de fevereiro de 2026 foi efetivamente apreciado e decidido em
23 de fevereiro de 2026 (Id. 349022395)
. Na ocasião, o magistrado rejeitou a pretensão, fundamentando a decisão na ausência de documentação idônea, mas determinou diligências para a saúde do reeducando, cuja decisão transcrevo:

“Em atenção ao pedido de informações ao Habeas Corpus no 1006705-09.2026.8.11.0000, relativa ao Processo Executivo de Pena no 0008893-56.2009.8.11.0042, presto-as, nos seguintes termos:

O recuperando ANTONIO ANACLETO ALVES DA SILVA possui condenação à pena total de 19 anos, 10 meses e 03 dias de reclusão, pela prática dos crimes de roubo agravado.

As informações extraídas dos autos revelam que, no dia 02/12/2025, a defesa pugnou pelo reconhecimento da prescrição executória de uma das condenações.

Instado a manifestar, o representante ministerial, em 26/01/2026, opinou pelo indeferimento da pretensão visada.

Na sequência, antes mesmo dos autos serem remetidos ao Gabinete para análise, em 05/02/2026, a defesa peticionou requerendo a concessão da prisão domiciliar, sob o argumento de que o apenado possui quadro de saúde grave, estando atualmente internado no HMC.

Os autos foram remetidos ao Ministério Público em 10/02/2026 e, no dia 20/02/2026, sobreveio o pedido de informações ao presente Habeas Corpus.

Ao ser o feito concluso, em 23/02/2026, foi proferida a seguinte decisão:

"Vistos etc.

A defesa de ANTÔNIO ANACLETO ALVES DA SILVA requereu, por meio da petição de mov. 144.1, o reconhecimento da prescrição da pretensão executória relativamente à pena de 6 (seis) anos e 2 (dois) meses de reclusão imposta nos autos da ação penal no 0000000-00.0000.0.20.0658, sustentando que o trânsito em julgado para a acusação ocorreu em 12/11/2007 e que jamais teria sido iniciado o cumprimento específico dessa reprimenda, de modo que teria transcorrido integralmente o prazo prescricional de 12 (doze) anos previsto no art. 109, III, do Código Penal.

O Ministério Público, em manifestação de mov. 147.1, pugnou pelo indeferimento do pedido, aduzindo, em síntese, que houve causas interruptivas e suspensivas do prazo prescricional, notadamente o efetivo cumprimento de pena pelo sentenciado, ainda que no contexto de execução unificada, bem como a prática de novo delito no interregno.

Em nova petição, acostada à mov. 149.1, a defesa pede a concessão da prisão domiciliar, sob o argumento de que o apenado apresenta quadro grave de saúde.

É o relatório. Fundamento e decido.

A controvérsia reside na verificação da ocorrência, ou não, da prescrição da pretensão executória da pena imposta na GEP no 2006/58.

Nos termos do art. 110 do Código Penal, a prescrição da pretensão executória regula-se pela pena concretamente aplicada, iniciando-se a contagem a partir do trânsito em julgado para a acusação (art. 112, I, do CP). Considerando a pena fixada (6 anos e 2 meses), o prazo prescricional é, de fato, de 12 (doze) anos (art. 109, III, do CP).

Entretanto, a análise não pode se limitar à simples soma aritmética entre a data do trânsito em julgado e o momento atual. A prescrição exige a conjugação de dois elementos essenciais: o decurso do prazo legal e a inércia estatal no exercício do jus puniendi ou do jus executionis.

No caso concreto, não se verifica inércia estatal apta a caracterizar a prescrição executória.

Conforme se extrai dos registros executórios, após o trânsito em julgado, o apenado passou a cumprir pena no âmbito da execução penal, ainda que no contexto de unificação de reprimendas. O efetivo cumprimento da pena, ainda que parcial ou referente à reprimenda mais grave (art. 76 do CP), constitui causa interruptiva da prescrição, nos termos do art. 117, V, do Código Penal.

Importante destacar que, em execução penal unificada, as causas interruptivas e suspensivas não operam de forma compartimentada para cada título executivo isoladamente considerado. A execução é una, ainda que composta por múltiplas condenações. Assim, o cumprimento de pena no contexto da unificação impede o reconhecimento da prescrição isolada de uma das reprimendas que integram o somatório.

Além disso, há notícia de prática de novo delito no curso do período indicado pela defesa, circunstância que igualmente possui repercussão no curso prescricional (art. 117, VI, do CP), interrompendo-o e reiniciando sua contagem.

Não procede, portanto, o argumento defensivo de que o prazo teria fluido de forma contínua e ininterrupta desde 12/11/2007 até a presente data. O histórico executório revela movimentação concreta da execução penal, com períodos de efetivo cumprimento de pena e retomada do cárcere, afastando a alegada inércia estatal.

A circunstância de o atestado de pena não indicar início específico daquela reprimenda decorre da regra do art. 76 do Código Penal, segundo a qual, no concurso de infrações, executa-se primeiramente a pena mais grave. Tal organização administrativa do cumprimento não implica paralisação da pretensão executória.

Dessa forma, não se configurou o transcurso integral do prazo prescricional sem causas interruptivas ou suspensivas. Inexistente o requisito essencial da inércia estatal, inviável o reconhecimento da prescrição da pretensão executória.

Por outro lado, no que se refere ao pedido de prisão domiciliar, embora a defesa sustente a existência de grave quadro de saúde, não há nos autos qualquer documento médico idôneo capaz de comprovar a alegada condição clínica, tampouco demonstração de que eventual tratamento não possa ser realizado no ambiente intramuros, de modo que, eventual deferimento ou indeferimento com base em alegações genéricas poderia, inclusive, revelar-se prejudicial ao próprio recuperando.

Ante o exposto,
DEIXO DE ACOLHER
o pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão executória formulado pela defesa no mov. 144.1, bem como,
DETERMINO
a submissão do recuperando a avaliação médica intramuros, no prazo de 05 (cinco) dias, com o posterior envio do respectivo prontuário, além de informações acerca do atual estado de saúde dele, devendo responder aos seguintes questionamentos:

·

O recuperando é portador de doença grave? Qual?

·

Qual é o tratamento indicado ao caso em tela?

·

O tratamento pode ser realizado intramuros?

·

Qual é o estado geral de saúde do penitente?

Desde já, oficie-se ao Hospital Municipal de Cuiabá, para que encaminhe cópia integral do prontuário médico do apenado e informe se o mesmo permanece internado naquela unidade, devendo, ainda, responder aos quesitos acima elencados.

Com o aporte dos documentos aos autos, vistas ao Ministério Público.

As providências." Ressalta-se que, até o presente momento, não há nos autos informação acerca do quadro de saúde do apenado.”

Diante desse cenário, verifico que cessou o motivo que ensejou a impetração no tocante à alegação de mora judicial. Uma vez prolatada a decisão pelo juízo competente, resta superada a tese de constrangimento ilegal por excesso de prazo na análise do requerimento.

O artigo 659 do Código de Processo Penal estabelece que, se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido. Portanto, neste ponto específico, há evidente perda superveniente do objeto, o que impede o conhecimento do
writ
quanto a aludida causa de pedir.

Passo, então, à análise da parte remanescente do pedido, concernente ao mérito da prisão domiciliar humanitária e à alegada violação de prerrogativas no acesso aos prontuários.

A Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXVIII, garante o
habeas corpus
sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. No entanto, a via estreita do
writ
exige prova pré-constituída do direito alegado, não comportando dilação probatória.

No caso, a impetrante sustenta que o paciente padece de falência renal, diabetes e outras comorbidades, e que o ambiente carcerário é inadequado para o seu tratamento. Ocorre que, conforme bem pontuado pelo magistrado singular e pela Procuradoria Geral de Justiça, não foram acostados aos autos laudos médicos atuais ou periciais que comprovem, de forma inequívoca, a extrema debilidade do agente e a absoluta impossibilidade de assistência médica no interior do estabelecimento prisional.

A legislação pátria, especificamente a Lei de Execução Penal (Lei n. 7.210/1984), prevê em seu artigo 117, inciso II, a possibilidade de recolhimento em residência particular para o apenado em regime aberto acometido de doença grave. A jurisprudência, em interpretação extensiva e humanitária, tem admitido tal benefício também aos presos em regime fechado ou semiaberto,
desde que
demonstrada a excepcionalidade do caso.

Todavia, para que tal medida excepcional seja deferida, é imprescindível a demonstração insofismável de que o Estado não dispõe de meios para fornecer o tratamento adequado ao reeducando. A simples existência de doença, ainda que grave, não conduz automaticamente ao deferimento da prisão domiciliar, se a condição puder ser controlada ou tratada mediante a assistência médica que o Estado tem o dever de prestar, seja na própria unidade ou através de encaminhamentos à rede pública de saúde.

É incontroverso que o direito à saúde é garantia fundamental e deve ser assegurado a todos os custodiados, conforme preceitua o artigo 14 da Lei de Execução Penal. Entretanto, a análise dos autos revela que o Poder Judiciário não se manteve inerte quanto a essa obrigação.

Ao proferir a decisão de indeferimento em 23 de fevereiro de 2026, o juiz da execução adotou postura ativa e cautelar. Determinou, expressamente, que o reeducando fosse submetido à avaliação médica intramuros no prazo exíguo de cinco dias e que fossem prestadas informações detalhadas sobre o atual estado de saúde.

Além disso, o magistrado ordenou a expedição de ofício ao Hospital Municipal de Cuiabá requisitando a cópia integral do prontuário médico. Essa medida judicial esvazia, por consequência, a alegação de que estaria sendo impedida de acessar os documentos médicos.

Se havia dificuldade administrativa ou burocrática para a obtenção dos laudos pela defesa técnica, a intervenção do juízo da execução solucionou a questão ao requisitar
oficialmente
tais documentos. Assim, não subsiste o argumento de cerceamento de defesa ou violação de prerrogativa que justifique a concessão da ordem de
habeas corpus
neste momento.

Importa destacar que a concessão de liberdade ou prisão domiciliar desprovidas de suporte técnico-pericial desvirtuaria o sistema de execução penal. A confiança no juiz da causa deve prevalecer, pois este se encontra mais próximo dos fatos e tem a competência para avaliar, com base nos documentos que determinou serem juntados, a real necessidade de alteração do regime de cumprimento de pena.

Inobservo, portanto, ilegalidade flagrante ou teratologia na decisão que indeferiu a prisão domiciliar por falta de provas, em especial, quando acompanhada de determinações para a imediata averiguação da saúde do preso. O Estado-Juiz está agindo para garantir que o paciente receba a atenção necessária, dentro dos trâmites legais.

O dever de fundamentação das decisões judiciais foi cumprido na origem, tendo o magistrado exposto as razões pelas quais, naquele momento, não se sentia apto a deferir o benefício, optando pela cautela de aguardar a avaliação médica oficial.

Dessa forma, ausente a comprovação de plano da desídia estatal no tratamento de saúde ou da incapacidade da unidade prisional em gerir as enfermidades do paciente, não há espaço para a concessão da ordem.

A via do
habeas corpus
não se presta a substituir o processo de conhecimento ou a instrução probatória própria da execução penal. Caberá à defesa, de posse dos novos documentos que serão anexados aos autos de origem por determinação judicial, renovar o pedido perante o juízo competente, se assim entender necessário.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
para Antônio Anacleto Alves da Silva.

É como voto.

Cuiabá (MT), data registrada no sistema.

Des. Rui Ramos Ribeiro

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2026